Tribunal: TJDFT
Processo: 0726610-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726610-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATALIE VILLA DE MACEDO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por NATALIE VILLA DE MACEDO contra r. sentença proferida nos autos de Ação Revisional ajuizada pela ora apelante em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a inicial, com fundamento no artigo 330, IV, do CPC, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC. O recurso não veio acompanhado do devido preparo, requerendo a apelante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o fundamento de que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio. É a suma do necessário. O pedido não comporta deferimento. É cediço que para o deferimento do benefício da justiça gratuita, exige-se a declaração subscrita pela parte no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme inteligência dos artigos 98 e 99, §3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Entretanto, a presunção de hipossuficiência é iuris tantum, de modo que cabe ao requerente fazer prova de sua situação financeira para demonstrar a insuficiência de recursos para pagamento das despesas processuais. Aliás, é o que se depreende da jurisprudência deste Eg. Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido degratuidadede justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, não trouxe a apelante qualquer documento apto à comprovação da alegada hipossuficiência. Compulsando os autos na origem, verifica-se que o magistrado determinou a intimação da autora/apelante para: “a) demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda e de despesas, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas. Veja-se que a autora reside em área nobre desta Capital Federal, a arrefecer a veracidade relativa da declaração prestada;” Contudo, preferiu a autora/apelante apresentar o comprovante de recolhimento das custas iniciais (ID 166134708 - 1a instância), ato incompatível com a sustentada incapacidade financeira. Portanto, não há elementos nos autos que evidenciem a situação de hipossuficiência da apelante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se, assim, a Apelante Natalie Villa de Macedo para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento do preparo do presente recurso, nos termos do § 7o, do art. 99, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator